Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704263-86.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO APELADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Peticiona o apelado para comunicar fato, já constante nos autos, de que o objeto do litígio foi arrematado por Dirceu Correa Diniz, nos autos do processo no 0062703-80.2009.8.07.0001, cuja carta de arrematação e mandado de imissão de posse se deu em 16.12.2019. Nada a prover a esse respeito. Reitera, ainda, pedido de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal para que prossiga com o inquérito já instaurado contra o apelado tendo como objeto documento reputado falso. De um juízo incipiente, não vejo a possibilidade de acolher tal pedido, tendo em vista que, como já mencionado na decisão de ID 26248463, o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF já encaminhou o referido documento à Polícia Civil do DF, consoante decisum de ID 21085282, pg. 15, nos autos no 2015.01.1.119602-3, não cabendo a este Juízo se imiscuir nas prerrogativas e diligências investigatórias da Procuradoria de Justiça. Ademais, o Órgão Ministerial, mediante a cota de ID 25280999, já oficiou pela ausência de interesse a justificar sua intervenção neste feito. No mais, advirto às partes no sentido de que eventual tentativa de tumultuar o andamento processual poderá ser enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, indefiro o pedido. Retornem autos conclusos imediatamente após a publicação do presente édito. Intime-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador